Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001242-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALISSON FERNANDO SANTOS RUFINO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISSON FERNANDO SANTOS RUFINO - CPF: 036.371.881-80 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO.
1.

CÔMPUTO DO INTERVALO DA PRISÃO PROVISÓRIA COMO PENA CUMPRIDA.
IMPROCEDÊNCIA.
PERÍODO JÁ DETRAÍDO DO TOTAL DE PENA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
2.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA
, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. INCOMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA ALTERAR REGIME DE PENA FIXADO PELO JUÍZO DE CONHECIMENTO.
REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENRTO DE PENA APLICADO CONSOANTE DISPOSITIVO LEGAL DO ART. 33, §
2o “A” DO CP. RECURSO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

Não há que se falar em retificação do atestado de penas quando ficar demonstrado que o período de prisão provisória já foi considerado pelo Juízo da Execução no momento da unificação, tendo sido computada a data da prisão provisória como marco inicial
para obtenção benefícios.

2.

Ao proferir a sentença condenatória, atribuição do J
uízo de conhecimento, depois de observados os critérios do sistema trifásico da dosimetria da pena (art. 68, do CP), será fixado o regime inicial da pena privativa de liberdade a ser cumprido pelo apenado.

2.1.
In casu,
além de apreciado pelo Magistrado sentenciante, a decisão foi ratificada por este Tribunal no julgamento da Apelação Criminal de no.
0000166-66.2014.8.11.0064
, que, aliás, é o recurso cabível para tanto. Ademais, a
figura-se defeso ao Juízo da Execução alterar o regime de pena, porque seria necessário reanalisar as circunstâncias que o determinaram, sob
pena de ferir coisa julgada, art. 5o
XXXVI, da CF, visto que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão. Precedentes deste Tribunal de Justiça (N.U 0000237-84.2016.8.11.003).

2.
2.
Ao Juízo da Execução Penal, cabe, tão somente,
alterar a
forma do cumprimento de pena
de prestação de serviços à comunidade (art.
148 da
Lei de Execução Penal).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo por
Alisson Fernando Santos Rufino
, contra decisão proferida pelo juízo da
4a

Vara Criminal de Execução Penal da Comarca de Rondonópolis/MT
, no bojo do Executivo de Pena no.
2000368-62.2021.8.11.0064

na qual,
indeferiu
o pedido para
alterar o regime
de pena fixado na sentença condenatória (ID
116413999).

Em suas razões, o agravante relata que ficou
preso provisoriamente
por

84 dias,
período este, que deveria

ser
detraído da pena privativa de liberdade (art. 42, do CP),
o que resultaria no quantitativo de pena em
7 anos, 11 meses e 6 dias
.

Desse modo, segue esclarecendo que depois de detraídos os 84 dias da pena, o agravante faria jus à
modificação do regime inicial
ora fixado na sentença condenatória (
com fundamento no art. 387, §2o do CPP),
nos autos da Ação Penal no.
0000166-66.2014.8.11.0064,
do fechado para o
semiaberto
, como determina o art. 33, §2o, “b”, do CP (ID 116416451).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do agravo interposto (ID 1
16416455).

Em sede de
juízo de retratação
, foi
mantida
por seus próprios fundamentos, a decisão (ID
116416456).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso
,
sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue (ID 118247998):

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ART. 33, §2o “B”, DO CÓDIGO PENAL - INSURGÊNCIA DA DEFESA- Mérito. Da impossibilidade de modificação de regime: princípio da legalidade estrita - incompetência na modificação do regime inicial de cumprimento da pena - questão com trânsito em julgado. Parecer pelo desprovimento do agravo ofensivo”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022